Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742010-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASCHA BRAZIL NOGUEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso Público – Teste de Aptidão Física - Eliminação – Realização de Novas Fases do Concurso – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATASCHA BRAZIL NOGUEIRA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de permanecer no concurso, mesmo diante da reprovação em etapa do concurso, o teste de aptidão física. Sustenta, para tanto, a existência de ofensa ao Princípio da Isonomia, com evidente vantagem concedida a alguns candidatos, porquanto teria sido convocada para realização dos testes de barra fixa, flexão, abdominal, meio-sugado, Shuttle run e corrida de doze minutos todos a serem realizados de forma sequencial, enquanto outros candidatos tiveram mais de 5 (cinco) horas de descanso entre os cinco primeiros testes e a corrida de doze minutos. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, apesar da gravidade das alegações trazidas pela agravante, verifica-se que já foram realizadas outras fases posteriores no concurso, tais como avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social. Assim, o pleito para prosseguimento da parte nas demais fases do concurso acarretaria custo extraordinário para a Administração com a nova aplicação da prova física, além das demais fases do concurso já realizadas. Tais custos não se mostram razoáveis neste momento processual, considerando-se o decurso de tempo passado desde a reprovação da agravante até o momento atual, bem como a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta Relatoria. Ressalta-se, por fim, inexistir óbice à formalização de eventual pleito liminar incidental em caso de modificação do panorama fático. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator